Tribunal: TJSP
Processo: 0000009-07.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples, durante o repouso noturno – Quantia em dinheiro subtraída do interior de um estabelecimento comercial, durante a madrugada – Provas suficientes à condenação – Confissão do acusado em Juízo – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples, durante o repouso noturno – Quantia em dinheiro subtraída do interior de um estabelecimento comercial, durante a madrugada – Provas suficientes à condenação – Confissão do acusado em Juízo – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Inaplicabilidade da figura privilegiada do delito ante o elevado valor da quantia subtraída– Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Aumento pela causa de aumento quanto ao repouso noturno mantido – Regime prisional inicial aberto, mantido, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e por prestação pecuniária – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000009-07.2019.8.26.0580, da Comarca de Palmital, em que é apelante VALDEIR DE
OLIVEIRA BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-07.2019.8.26.0580 -Voto no 14760
2
Voto no 14760
Apelação no 000009-07.2019.8.26.0580
Comarca de Palmital
Apelante: Valdeir de Oliveira Bueno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luis Fernando Vian
Ementa
Apelação da Defesa Furto simples, durante o repouso noturno
Quantia em dinheiro subtraída do interior de um estabelecimento
comercial, durante a madrugada Provas suficientes à condenação
Confissão do acusado em Juízo Inaplicabilidade do princípio
da insignificância
Conduta que não pode ser considerada
irrelevante
Ofensividade jurídica da conduta daqueles que
demonstram
total
desapreço
pelo
patrimônio
alheio

Inaplicabilidade da figura privilegiada do delito ante o elevado
valor da quantia subtraída Condenação mantida Pena-base
fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes Aumento
pela causa de aumento quanto ao repouso noturno mantido
Regime prisional inicial aberto, mantido, bem como a substituição
da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e por prestação pecuniária

Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
VALDEIR DE OLIVEIRA BUENO foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a
pagar o valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao disposto no artigo 155, §1o, do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e por prestação pecuniária, no valor de um salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-07.2019.8.26.0580 -Voto no 14760
3
mínimo.
Inconformado, o réu apela, pretendendo a sua
absolvição, sob o argumento da insignificância da conduta. Alternativamente pugna
pelo afastamento da causa de aumento quando ao repouso noturno e pelo
reconhecimento da modalidade privilegiada do delito.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 15 de junho de 2019,
durante o período noturno, na Rua A no 127, cidade de Campos Novos Paulista,
Comarca de Palmital, VALDEIR DE OLIVEIRA BUENO subtraiu para si a quantia
de R$ 1.000,00, além de sete cártulas de cheque, pertencentes ao estabelecimento
comercial denominado “Oficina do Ricardo”.
Segundo o apurado, o acusado prestava serviços no
referido estabelecimento comercial, e na data dos fatos, após se apoderar das chaves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-07.2019.8.26.0580 -Voto no 14760
4
da oficina, aproveitando-se da ausência de vigilância no período noturno, obteve
acesso ao seu interior, de onde subtraiu a quantia em dinheiro e as cártulas de
cheque, com os quais ele empreendeu fuga.
Ocorre que a testemunha Luciano Martins Viana, que
mora ao lado da oficina, presenciou o acusado deixando o local, e avisou à
proprietária do estabelecimento, Ana Paula dos Reis Correa, acompanhando-a na
perseguição do réu na via pública, contendo-o até a chegada da Polícia Militar.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e confessou a
acusação, agindo de igual modo em Juízo.
Por sua vez, a vítima Ana Paula dos Reis Correa, nas
duas oportunidades em que foi ouvida, deu conta de que é proprietária da oficina e
que na data dos fatos, durante a madrugada, foi informada por um vizinho que o
acusado, que prestava serviços na oficina, havia deixado o local naquele horário, de
sorte que resolveu persegui-lo na via pública, conseguindo abordá-lo, quando
acabou admitindo a prática do furto na oficina.
Convém observar ainda que não consta dos autos que a
vítima tivesse algum motivo para injustamente acusar o réu, e a Defesa não apontou
qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade deste depoimento.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, até mesmo
porque ele confessou a prática do crime quando interrogado em Juízo.
De outra parte, a Defesa limitou-se a pleitear a
absolvição do réu ante a suposta atipicidade material da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-07.2019.8.26.0580 -Voto no 14760
5
Contudo, a meu ver, não era mesmo a hipótese de
reconhecer a insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se
justificaria a incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de
maneira excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade.
O apelante entrou no estabelecimento comercial e de lá
subtraiu a quantia de R$ 1.000,00, parecendo inapropriado se falar em ausência de
reprovabilidade social ou lesividade da conduta.
De outra parte, não seria mesmo a hipótese de
reconhecer a forma privilegiada do delito, conforme prevista no artigo 155, § 2o, do
Código Penal, eis que o valor furtado é superior ao salário mínimo vigente ao tempo
dos fatos, a obstar a concessão da benesse pretendida.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR
AO SALÁRIO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO
DO ARTIGO 155, § 2°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
No
511
DO
STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE
1/6. CABIMENTO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-07.2019.8.26.0580 -Voto no 14760
6
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito
subjetivo do réu - a norma penal exige a conjugação de dois
requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no
pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento
pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve
ultrapassar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. II
- É indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima,
pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é
somente o pequeno valor da coisa furtada. III - Na hipótese, em
que houve tentativa de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo e concurso de agentes, o valor da res furtiva era
superior ao salário mínimo então vigente, circunstância que
impede o reconhecimento do privilégio legal, tornando inviável
aplicar o entendimento da Súmula no 511 do STJ.
(STJ, AgRg no HC 471.157/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)
Por fim, a causa de aumento quanto ao repouso noturno
possui natureza objetiva e, portanto, é sempre aplicada quando o crime ocorre no
período considerado como de “repouso noturno”, independentemente de o imóvel
estar habitado ou possuir fim comercial.
Isto porque a finalidade da lei é punir mais severamente
o crime praticado contra o patrimônio que, no período em que há maior facilidade
para a prática do crime ante a menor vigilância do bem, está mais vulnerável à
subtração.
Bem por isso é indiferente o fato de o local ser imóvel
residencial ou comercial, e estar habitado ou não, para a aplicação da majorante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-07.2019.8.26.0580 -Voto no 14760
7
considerando apenas que durante o repouso noturno a possibilidade de êxito na
empreitada criminosa é mais relevante.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.659.208/RS
(Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/03/2017), o Superior Tribunal de
Justiça assim decidiu:
“A matéria foi apreciada pela Sexta Turma no julgamento do Resp
1.193.074D MG, de minha relatoria, tendo sido acolhido o entendimento
segundo o qual é bastante, para a aplicação da majorante, que o furto
tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância
da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, tratando-se
de circunstância objetiva que também se aplica quando o crime é
cometido em estabelecimento comercial.
Na oportunidade, salientei que a finalidade da lei é punir mais
severamente o crime praticado contra o patrimônio, que, no período de
repouso noturno, em que há maior facilidade para a prática do crime
ante a menor vigilância do bem, queda-se mais vulnerável à subtração.
Desse modo, é indiferente o fato de o local do furto ser imóvel comercial
ou residencial, habitado ou não, para a aplicação da majorante em
exame, considerando que durante o repouso noturno a possibilidade de
êxito na empreitada criminosa é mais significativa.”
E ainda:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de
furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja
estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a
maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes.
2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve
necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir
pela violação ao art. 155, § 1o, Código Penal, uma vez que a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-07.2019.8.26.0580 -Voto no 14760
8
fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar,
portanto, na incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1582497/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 01 ano de
reclusão e 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a pena se manteve
inalterada, eis que a circunstância atenuante da confissão espontânea não ensejaria a
redução da pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça.

Por fim, reconhecida a causa de aumento quanto ao
repouso
noturno, mantido o acréscimo em 1/3, a pena resulta em 01 ano e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Fica mantido o regime inicial aberto, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e por prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator